Tribunal: TJDFT
Processo: 0015876-38.2014.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0015876-38.2014.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARCIA MARIA DE CALDAS BATISTA, MARIA ALVES PEREIRA RIBEIRO, MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FE SEVERIANO MIRANDA, MARIA DE NASARE AMANCIO DE AZEVEDO, MARIA EDIVANE PEREIRA LIMA, MARIA LUIZA PEREIRA BARBOSA, MARLENE MESQUITA DE ANDRADE, MARLY JUSTINO DA SILVA, MARTA MARCOLINO CORREA, MENONS ALVES DA SILVA, DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL PAC DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FE SEVERIANO MIRANDA, MARIA DE NASARE AMANCIO DE AZEVEDO, MARIA EDIVANE PEREIRA LIMA, MARLENE MESQUITA DE ANDRADE, MARLY JUSTINO DA SILVA, MARTA MARCOLINO CORREA e MENONS ALVES DA SILVA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que o credor MARIA LUIZA PEREIRA BARBOSA teve seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID 13535022. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARIA DA CONCEICAO PEREIRA FE SEVERIANO MIRANDA, MARIA DE NASARE AMANCIO DE AZEVEDO, MARIA EDIVANE PEREIRA LIMA, MARLENE MESQUITA DE ANDRADE, MARLY JUSTINO DA SILVA, MARTA MARCOLINO CORREA, MENONS ALVES DA SILVA e MARIA LUIZA PEREIRA BARBOSA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto